Tribunal: TJSP
Processo: 2073902-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUANDO A BENEFICIÁRIA COMPLETOU 61 E 66 ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência em face da decisão que deferiu tutela de urgência para afastar reajustes por mudança de faixa etária aplicados quando a beneficiária completou 61 e 66 anos de idade. Decisão mantida. Previsão contratual sem indicação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ANTIGO E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA QUANDO A BENEFICIÁRIA COMPLETOU 61 E 66 ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência em face da decisão que deferiu tutela de urgência para afastar reajustes por mudança de faixa etária aplicados quando a beneficiária completou 61 e 66 anos de idade. Decisão mantida. Previsão contratual sem indicação precisa dos reajustes é potencialmente abusiva, a configurar probabilidade do direito. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão do direito discutido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073902-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado HILDA MOYSES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073902-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2073902-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Gilda Moyses
Juíza de origem: Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
VOTO No: 21486
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ANTIGO E
NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA QUANDO A BENEFICIÁRIA COMPLETOU 61 E 66
ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência em face da
decisão que deferiu tutela de urgência para afastar reajustes
por mudança de faixa etária aplicados quando a beneficiária
completou 61 e 66 anos de idade. Decisão mantida. Previsão
contratual
sem
indicação
precisa
dos
reajustes
é
potencialmente abusiva, a configurar probabilidade do
direito. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação em
razão do direito discutido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 84/85, que, em ação de obrigação de fazer, concedeu
tutela de urgência para que a ré mantenha a autora e seus
dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial de de
gozavam quando da vigência do contrato de trabalho mediante o
pagamento de R$ 1.994,54, incluindo apenas os reajustes anuais
autorizados pela ANS até julgamento definitivo do feito.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum,
alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos para
concessão de tutela de urgência, uma vez que os reajustes foram
contratualmente previstos e são necessários para a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afirma que o E. Superior
Tribunal de Justiça concluiu pela legalidade dos reajustes previstos
em contrato, determinando-se que os sigam .
Indeferido o efeito suspensivo requerido (p. 96).
Apresentada
contraminuta
(ps.
102/112),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073902-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Não prospera a irresignação.
Acertado o diagnóstico da r. decisão agravada ao
reconhecer a presença dos requisitos para a concessão de tutela de
urgência (art. 300, CPC).
Há probabilidade do direito porque, ao menos em
sede de cognição sumária, a agravante não logrou demonstrar que a
disposição
contratual
atenderia
adequadamente
ao
dever
de
informação, que lhe é imposto como fornecedora de serviços ou
mesmo às diretrizes fixadas em sede de recurso especial repetitivo
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 952).
A cláusula contratual que prevê os prêmios devidos
em cada faixa etária é expressa apenas em unidade de serviço, não
sendo expressa em reais ou mesmo em percentuais de reajuste.
Em complemento, há risco de dano à agravada em
decorrência do próprio caráter essencial do direito discutido. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
RESTITUIÇÃO
DE
PREJUÍZOS
MATERIAIS.
I.
Tutela
de
urgência. Pretensa suspensão da exigibilidade do reajuste de
mensalidade por mudança de faixa etária, imposto ao autor,
como usuário do plano de saúde, ao atingir 61 (sessenta e um)
e 66 (sessenta e seis) anos de idade. Indeferimento na origem.
Irresignação do autor. Reforma que se impõe. II. Probabilidade
do direito caracterizada. Matéria parametrizada por precedente
emanado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos (REsp no 1.568.244/RJ). Carência de
previsão contratual dos reajustes impugnados. Indicação negocial que é meramente genérica.
Abusividade, a princípio, revelada. Precedentes desta
Câmara. III. Caracterização de dano irreparável ou de
difícil reparação que é ínsita aos aumentos abusivos da
mensalidade.
Risco
de
inadimplemento
que
gera
consequências incontornáveis. IV. Probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil. DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de
Instrumento 2086829-52.2020.8.26.0000; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073902-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator